Tribunal: TJDFT
Processo: 0708184-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. REJULGAMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DIREITO A RECEBIMENTO DE PERCENTUAL DOS VALORES. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. ALTERAÇÃO. RECURSO AUTORAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As partes possuem direito subjetivo à produção de provas, em atenção aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, insculpidos no art. 5o, LIV e LIV, da Constituição Federal. 1.1. Tendo a parte apresentado requerimento genérico para produção de prova oral a fim de comprovar fato a ser demonstrado por prova documental, inexiste cerceamento de defesa quando a negativa do pleito é devidamente fundamentada.
2. O Código Civil e o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil estabelecem que prescreve em cinco anos o pleito de cobrança de honorários de advogado. 2.1. O prazo prescricional para cobrança de honorários será contado a partir da renúncia ou revogação do mandato, sendo necessária a ciência inequívoca da parte. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
3. A prestação de serviço profissional assegura ao advogado o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência, de sorte a remunerar a atividade exercida.
4. Não sendo possível verificar o valor dos honorários advocatícios pactuados em contrato verbal, serão eles arbitrados judicialmente, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da causa, considerando a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.
5. O arbitramento de honorários em 15% (quinze por cento) do valor da condenação em ação judicial envolvendo a cobrança de tributos ou requerendo a devolução dos valores indevidamente pagos, mostra-se razoável e dentro dos parâmetros estabelecidos pela OAB/DF.
6. A distribuição da sucumbência deve considerar a parcela de êxito do pedido autoral.
7. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso dos autores conhecido e não provido.